Tribunal: TJDFT
Processo: 0718063-29.2025.8.07.0020
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-04-06
Data de publicação: 2026-04-22

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AOS FUNDAMENTOS DA SENTENÇA. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL NÃO OBSERVADO. PRELIMINAR SUSCITADA DE OFÍCIO ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.1. Trata-se de recurso inominado interposto pelo banco requerido contra sentença que o condenou a cumprir a oferta de desconto para pagamento antecipado das parcelas do contrato de empréstimo firmado com a autora, sempre que solicitado o boleto com antecedência mínima de 10 (dez) dias úteis do vencimento, referente à CCB no 8251080.
2. Pedido de concessão de efeito suspensivo indeferido por ausência dos requisitos do art. 43, §4o, da Lei 9.099/95, notadamente a demonstração inequívoca de risco de dano grave ou de difícil reparação.
3. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, porquanto se enquadram nos conceitos de consumidor e fornecedor previstos nos arts. 2o e 3o do Código de Defesa do Consumidor
4. A controvérsia cinge-se ao cumprimento da oferta de descontos progressivos disponibilizada à autora para pagamento antecipado das parcelas do contrato de empréstimo.
5. No entanto, observa-se que as razões recursais não enfrentam, de forma específica, os fundamentos adotados na sentença. O recorrente limita-se a sustentar a regularidade da contratação e a inexistência de descontos indevidos, matéria que sequer foi objeto de controvérsia nos autos.
6. No caso, a autora não questiona a validade da contratação, mas o descumprimento da oferta de desconto apresentada no momento da celebração do contrato.
7. O Princípio da Dialeticidade impõe à parte interessada o dever de impugnar, de forma específica e fundamentada, as razões da decisão recorrida, ônus do qual não se desincumbiu.
8. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL, SUSCITADA DE OFÍCIO, ACOLHIDA. RECURSO NÃO CONHECIDO.
9. Condenada a parte recorrente ao pagamento das custas processuais. Sem condenação em honorários advocatícios devido à ausência de contrarrazões (art. 55 da Lei 9.099/95).
10. A súmula de julgamento servirá de acórdão (art. 46 da Lei no 9.099/95).